Tribunal: TJSP
Processo: 1018815-58.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA DE ACOMODAÇÃO "AIRBNB". SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E VALORES E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação que em face da sentença que julgou parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA DE ACOMODAÇÃO "AIRBNB". SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E VALORES E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação que em face da sentença que julgou parcialmente extinta a ação sem resolução do mérito, quanto ao pedido de restituição de valores e improcedente o pedido de danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a falha na prestação de serviço por parte da Ré, em razão da ausência de devolução do valor pago, após o cancelamento da estadia por parte da Autoras, bem como eventual reparação a título de danos morais.
III. Razões de Decidir: (i) A Ré comprovou de forma contundente o estorno de valores por meio de recibo bancário, em 22/10/2024, após o cancelamento, não se tratando de mero "Print" de tela, sem prejuízo de que a devolução ocorreu, antes da propositura da presente ação judicial.
(ii) Autoras que poderiam em sede de réplica terem apresentado extratos bancários referente ao período do estorno comprovado pela Ré na contestação, o que não ocorreu.
(iii) Extratos bancários acostados aos autos junto com a exordial referente ao período de 01/09/2024 a 15/10/2024, ou seja antes do estorno.
(iv) Devolução do valor pago ocorreu em Outubro/2024 o que afasta a alegação de que foi inviabilizada nova reserva para o mesmo período de festividades de fim de ano, havendo tempo hábil para que as consumidoras procurassem outra estadia.
(v)As Autoras não apresentaram prova mínima de suas alegações, conforme exigido pelo art. 373, I do CPC, mesmo com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII, do CDC. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A comprovação do estorno de valores pela Ré afasta a alegação de danos morais. 2. A inversão do ônus da prova não exime as Autoras de apresentarem prova mínima de suas alegações.
RECURSO DESPROVIDO.